Tribunal: TJES
Processo: 5002891-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002891-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIS GOBBI
AGRAVADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002891-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIS GOBBI

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCAS PALMEJANI FERREIRA CAMPOS - ES29404, CARLOS EDUARDO REGIS LACERDA - ES29057-A
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOSÉ LUIS GOBBI
contra a r. decisão (cópia às fls. 38/39 do evento 1306140), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital – , que, nos autos da ação de nº 0002350-22.2021.8.08.0035, movida em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo requerente/agravante.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/12 do evento 1306011, em resumo, o agravante alega que:
(I)
após três vistorias no padrão de energia do seu imóvel, realizadas em 17/09/2020, 29/10/2020 e 09/11/2020, foi-lhe exigido, respectivamente, a confecção de um novo padrão dentro das normas vigentes da EDP, a adequação do padrão de energia conforme norma da EDP e o agrupamento da medição junto ao existente na rua lateral;
(II)
a agravada falhou na prestação das informações, pois a cada nova vistoria fez uma nova exigência, e, ao final delas, exigiu a confecção de um agrupamento alegando que o cliente construiu um novo padrão em vez de regularizar o existente, contraditoriamente à sua própria exigência;
(III)
além do custo da confecção do agrupamento ser de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), a agravada ainda condicionou o fornecimento de energia desse novo agrupamento à quitação dos débitos de terceiras instalações, os quais foram entregues ao autor/agravado;
(IV)
ajuizou a demanda de origem em razão da prática abusiva e da exigência manifestamente excessiva;
(V)
o julgador a quo indeferiu seu pedido de tutela de urgência sem analisar especificamente a documentação acostada à inicial;
(VI)
a agravada trouxe aos autos normas técnicas genéricas, sem especificar os reais motivos para que o agrupamento fosse confeccionado em local diverso de onde se localiza o seu padrão atual, juntando o seu padrão de energia aos padrões dos três imóveis comerciais do térreo que não lhe dizem respeito;
(VII)
não há justificativa técnica para embasar a prática abusiva; e que
(VIII)
ainda que fosse legítima a exigência de agrupamento, a exigência de pagamento do débito de terceiros configura prática abusiva.

Com fulcro nesses argumentos, a empresa agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para atribuição de efeito ativo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido “de impedir a agravada de suspender o fornecimento de energia na instalaçãode n° 28662” (fl. 12 do evento 1306011).

Após oportunizado ao agravante comprovar a alegada hipossuficiência (evento 1308101), foi realizado o recolhimento do preparo recursal (evento 1312408).

No evento 1318067, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/04 do evento 1389854, a concessionária de energia elétrica agravada, pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que “
foi constatado que na busca pela regularização do padrão existente o agravante construiu novo padrão de energia. No entanto, para ligação de padrão novo o cliente vai ao encontro da necessidade de agrupamento, pois a edificação possui entradas de energia distintas
” (fl. 03).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC. Observe-se a prioridade de tramitação do artigo 1.048, inciso I, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOSÉ LUIS GOBBI
contra a r. decisão (cópia às fls. 38/39 do evento 1306140), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital – , que, nos autos da ação de nº 0002350-22.2021.8.08.0035, movida em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo requerente/agravante.

O juiz de primeiro grau fundamentou que os fatos somente poderão ser elucidados quando da produção de prova pericial, porque os documentos produzidos até o presente momento processual não permitem aferir a verossimilhança da alegação de ilegalidade/absuvidade no comportamento da requerida/agravada.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pese a irresignação do agravante, a probabilidade do seu direito, pois
não é possível, nes
t
a fase inicial cognitiva, sem a realização de prova técnica, aferir, somente com base nos argumentos autorais e na documentação acostada aos autos
(especialmente do evento nº 1306012, fls. 32/34, que tratam das irregularidades constatadas
1
),
a apontada abusividade das exigências formuladas pela
concessionária
de energia elétrica para adequação do seu padrão de energia
.

Anote-se que, após oitiva da agravada, antes da apreciação da tutela de urgência, foi consignado em sua petição que (evento nº 1306139, fls. 06/08):

06. (...) cabe informar que se trata de uma futura unidade consumidora classificada com atividade Fim Residencial, e atendida na tensão nominal 220/127V, bifásica.

07. No dia 08/09/2020 em razão de uma interrupção emergencial o medidor do cliente foi danificado, sendo a unidade consumidora normalizada de forma provisória.

08. No dia 14/09/2020 o cliente realizou contato junto a Concessionária de energia através do Call Center solicitando a normalização definitiva do padrão, conforme nota 45003617384, informando a conclusão do reparo dos serviços que cabiam ao próprio cliente.

09. Atendendo à solicitação do cliente, no dia 17 /09 /2020 foi realizada inspeção, porém foram identificadas algumas irregularidades técnicas em relação ao padrão de medição do cliente, que impediam a normalização definitiva por questão técnica e de segurança:

Falta condutor de aterramento

Falta condutor de entrada /saída

Outros motivos-resp. cliente

Deixar conexão haste terra visível

10. No dia 29/09/2020 equipe retornou ao local para realização de nova inspeção, com objetivo de normalizar de forma definitiva o atendimento ao cliente. Apesar do autor ter promovido algumas intervenções, não houve a regulação do padrão em conformidade ao padrão técnico exigido pela concessionária de energia.

Deixar conexão haste terra visível

Falta condutor de aterramento

Falta condutor de entrada /saída

Outros motivos-resp. cliente

11. Conforme já dito, em inspeção realizada foi detectada a necessidade de adequação do padrão dos autores de modo que este suporte o aumento de carga solicitado ou realizar novo pedido de modo que seu padrão tenha condições de suportar.

(...)

Não obstante não ter constado da petição, as informações a ela juntadas indicam, ainda, que (evento nº 1306139, fl. 20):

No dia 05/11/2020 cliente realizou novo contato junto a concessionária de energia através do Call Center informando com relação a regularização do padrão de energia. Sendo encaminhada equipe no dia 09/11/2020 através da nota 45003677627.

Porém, foi constatado que na busca pela regularização do padrão existente o cliente construiu novo padrão de energia. No entanto, para ligação do padrão novo o cliente vai ao encontro da necessidade de agrupamento, pois a edificação possui entradas de energia distintas.

Observa-se que a agravada apresenta os fatos de maneira distinta daqueles narrados na inicial (corroborados, a princípio, com a documentação do evento nº 1306012, fls. 32/34, que tratam das irregularidades constatadas), e, além disso, salienta a responsabilidade do consumidor de manter em bom estado de conservação os componentes do padrão de entrada, cabendo-lhe providenciar os reparos necessários para sanar as irregularidades constatadas (norma técnica de fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de edificações individuais – PT.DT.PDN.03.14.014, itens 6.3.1 e 6.3.2).

A agravada também enfatizou, em suas informações, a norma técnica do Corpo de Bombeiros deste Estado, que, ao que parece, justifica a necessidade de agrupamento das instalações de energia das edificações situadas no mesmo lote (nº 08/2010, item 2.3).

Em sua manifestação posterior, o agravante limitou-se a afirmar que os documentos juntados aos autos comprovam a ocorrência da prática abusiva e de exigência manifestamente excessiva (evento nº 1306140, fls. 35/36).

Ocorre que, sem a efetiva demonstração de que as exigências são abusivas (sem justificativa técnica) ou que houve falha nas sucessivas vistorias realizadas pela agravada (inequivocamente, não demonstradas de plano), ou mesmo que foi exigido cumprimento de prestação manifestamente excessiva (imputação de débito de terceiros), não há que se falar em impedir a suspensão do fornecimento de energia na instalação pelo descumprimento das citadas exigências. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA IRREGULAR. RISCO À SEGURANÇA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o serviço sem notificação prévia ao usuário, conforme arts. 140, § 3º, inciso I, e 170 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, quando constatar deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora a ensejar risco iminente de danos a pessoas. (STJ - AREsp 1128878 RS 2017/0159929-5, Relator Ministro Sérgio KUKINA, DECISÃO MONOCRÁTICA, DJ 08/08/2017). 2. O art. 170 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL estabelece que A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico. 3. Com efeito,
O direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário e vizinhos.
(TJ-SC - AI: 00091665720168240000 Ituporanga 0009166-57.2016.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 24/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001074-20.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL, SEM CUSTOS, POR MEIO DO PROGRAMA "LUZ PARA TODOS".
Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante. Obras realizadas pelo recorrente no local que, de acordo com vistoria efetivada pela concessionária agravada, não atende aos critérios técnicos necessários à instalação do padrão requerido.
Poder discricionário conferido ao Juízo monocrático para avaliar sobre a conveniência do deferimento ou não de tutela antecipada. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC neste momento processual. Acerto da decisão. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0080655-56.2020.8.19.0000; Valença; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas; DORJ 21/12/2020; Pág. 325)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. Tutela provisória concedida para determinar a religação em cinco dias sob pena de multa diária.
Técnico da concessionária que noticia a irregularidade do padrão de energia da autora. Providências a cargo do consumidor para a instalação do relógio medidor. Fato de conhecimento do homem médio. Resistência ao cumprimento da ordem não caracterizado.
Descabida imposição da sanção processual. Agravo de instrumento improvido. (TJSP; AI 2136645-37.2019.8.26.0000; Ac. 12989786; Araçatuba; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vianna Cotrim; Julg. 18/10/2019; DJESP 24/10/2019; Pág. 928)

Registra-se que, segundo informações da concessionária, em nenhum momento houve suspensão de fornecimento de energia ao cliente, pois a unidade consumidora permanece atendida por ligação provisória (evento nº 1306139, fl. 26), sem comprovação no presente instrumento de imputação ao agravante de pagamento de débito de terceiros para regularização de sua situação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Os documentos de vistoria de serviço acostados ao presente instrumento estão em branco (evento nº 1306012, fls. 29/31), ou com pouca nitidez e clareza (evento nº1306140, fls. 19/21; evento nº 1306139, fl. 21), prejudicando a análise do seu conteúdo.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS EXIGÊNCIAS DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Neste juízo de cognição sumária, sem a realização de prova técnica, não é possível aferir a apontada abusividade das exigências formuladas pela concessionária de energia elétrica para adequação do padrão de energia do imóvel do agravante.

2.
A norma técnica do Corpo de Bombeiros deste Estado, que, ao que parece, justifica a necessidade de agrupamento das instalações de energia das edificações situadas no mesmo lote.

3.
Sem a efetiva demonstração de que as exigências são abusivas e excessivas ou que houve falha nas sucessivas vistorias realizadas pela agravada, não há que se falar em impedir a suspensão do fornecimento de energia na instalação pelo descumprimento das citadas exigências técnicas. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.